Tribunal: TJPA
Processo: 0805680-05.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805680-05.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

AGRAVADO: MIKAEL SOARES ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. A DECISÃO AGRAVADA INVERTEU O ÔNUS DA PROVA DEVENDO A AGRAVANTE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIAS NEGATIVAS NO IMÓVEL NEGOCIADO COM O AUTOR, BEM COMO DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, PARA AVERIGUAR SITUAÇÕES DISPOSTAS NA REFERIDA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA E IMPUGNAÇÃO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABÍVEL. PERÍCIA INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA DETERMINADA NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
É sabido, que o juiz é o destinatário das provas, podendo decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, bem como determinar a produção de prova que entende ser útil a solução da causa, a teor do que estabelece o CPC.

II-
Acrescento que o juiz elenca diversos pontos obscuros no processo em sua decisão, mencionando inclusive ser necessária uma avaliação acerca da depreciação do imóvel após instalação da linha férrea, justificando dessa forma necessidade de outra perícia. Dessa forma, ausente o perigo de lesão grave ou de difícil reparação pela simples produção da prova pericial, a qual objetiva demonstrar existência ou não do dever de indenizar.

III-
Tratando-se de contrato de compra e venda, onde de um lado temos uma construtora e de outro um consumidor com vulnerabilidade/hipossuficiência técnica, a inversão do ônus da prova buscou restituir o equilíbrio na relação processual, na medida que existe disparidade técnica, informacional e financeira entre as partes.

A relação de consumo, a distribuição do ônus probatório vem fixada no de Defesa do Consumidor segundo requisitos claros e objetivos, previstos em seu artigo 6°, inciso VIII.

IV
- Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805680-05.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES

LTDA

ADVOGADO: DENISE GOMES DA SILVA

AGRAVADO: MIKAEL SOARES ALVES

ADVOGADO: DENISE BARBOSA CARDOSO

ADVOGADO: CARLOS VIANA BRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada
proposta por
MIKAEL SOARES ALVES
.

A decisão agravada inverteu o ônus da prova devendo a agravante demonstrar a ausência de interferências negativas no imóvel negociado com o autor, bem como determinou a realização de perícia técnica, para averiguar situações dispostas na referida decisão.

Sustenta o agravante que há nos autos 03 (três) perícias técnicas e mais de quinhentas páginas de documentos supostamente comprobatórios do direito do agravado/autor, que inclusivo carreou provas emprestadas de outro feito que a Vale propôs contra o agravante, e que fora determinada realização de perícia igualmente pelo mesmo juízo.

Nestes termos, sustenta que se mostra irrefutável a desnecessidade da produção de prova pericial, eis que já existe nos autos mais de uma perícia e mesma natureza e com o mesmo intuito, qual seja, analisar os supostos danos causados com a implementação do ramal ferroviário S11D, no loteamento do agravante.

Afirma ser desnecessária a inversão da prova, pois não há que se falar em hipossuficiência, pois ainda que seja consumidor, este municiou a inicial com centenas de documentos hábeis a comprovar seu direito. Alega ainda, que a inversão do ônus da prova e a realização da perícia foi determinada de maneira leviana e sem critério, razão pela qual causará abissal desequilíbrio entre as partes, ferindo o princípio da isonomia, além de dar azo ao enriquecimento sem causa do agravado.

Por fim, aduz que a determinação é medida drástica que afetará significativamente sua capacidade financeira.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 2207929).

Contrarrazões apresentadas (ID 2228146).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805680-05.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES

LTDA

ADVOGADO: DENISE GOMES DA SILVA

AGRAVADO: MIKAEL SOARES ALVES

ADVOGADO: DENISE BARBOSA CARDOSO

ADVOGADO: CARLOS VIANA BRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
inverteu o ônus da prova devendo a agravante demonstrar a ausência de interferências negativas no imóvel negociado com o autor, bem como determinou a realização de perícia técnica, para averiguar situações dispostas na referida decisão.

No caso em tela, analisando detidamente os autos, e vislumbrando todos os documentos acostados, verifico que o decisório deve prosperar, haja vista que, o Magistrado fundamentou de forma correta sua decisão. Vejamos:

É sabido, que o juiz é o destinatário das provas, podendo decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, bem como determinar a produção de prova que entende ser útil a solução da causa, a teor do que estabelece o CPC. Vejamos:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Além do mais, conforme dispõe o artigo 82, §1º do CPC, compete ao autor adiantar as despesas relativas a atos, cuja realização o Juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, portanto, tem o Juízo a quo a liberdade de requerer a prova pericial de ofício, devendo a parte custear as despesas.

Acrescento que o juiz elenca diversos pontos obscuros no processo em sua decisão, mencionando inclusive ser necessária uma avaliação acerca da depreciação do imóvel após instalação da linha férrea, justificando dessa forma necessidade de outra perícia.

Dessa forma, ausente o perigo de lesão grave ou de difícil reparação pela simples produção da prova pericial, a qual objetiva demonstrar existência ou não do dever de indenizar.

Esse é o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ. 2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)
(destacado)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DA CONFIGURAÇÃO DE DANO INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova.
Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
Precedentes. 2. O Tribunal a quo, com amparo nos elementos de convicção dos autos, concluiu pela responsabilidade civil da agravante em razão dos danos ambientais causados em decorrência da exploração de sua atividade empresarial. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos. 3. No caso, o montante dos honorários advocatícios, fixado pela instância ordinária em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo art. 20, § 3º, do CPC/73 e não se caracteriza como exorbitante ou desproporcional, a justificar a excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 804.303/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).
(destacado)

Como muito bem colocado por esta Relatora em sede de efeito suspensivo, se o juiz entender que “o que consta nos autos não é capaz de elucidar os fatos e serem úteis ao seu convencimento, pode ele determinar produção de prova pericial, mormente em se tratando de casos em que tal prova se torna relevante para o deslinde da causa, como no caso dos autos, em que a perícia já realizada que a agravante requer que seja utilizada pelo juiz não serve de base para responder as perguntas que o juiz necessita, além de ser ela realizada de maneira unilateral”.

Tratando-se de contrato de compra e venda, onde de um lado temos uma construtora e de outro um consumidor com vulnerabilidade/hipossuficiência técnica, a inversão do ônus da prova buscou restituir o equilíbrio na relação processual, na medida que existe disparidade técnica, informacional e financeira entre as partes.

A relação de consumo, a distribuição do ônus probatório vem fixada no de Defesa do Consumidor segundo requisitos claros e objetivos, previstos em seu artigo 6°, inciso VIII, que dispõe:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

A jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA REFORMA DA DECISÃO ATACADA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Pedido de reforma da decisão quanto ao indeferimento de prova pericial que não pode ser conhecido. Matéria que não consta do rol do art. 1.015, do CPC., e que não se enquadra na hipótese de mitigação elencada pelo STJ.
Pedido de inversão do ônus da prova. Consoante entendimento assente, a decisão que deferir ou rejeitar a inversão do ônus da prova somente será reformada se teratológica (S. 227/TJRJ). Caso concreto em que não está demonstrada a hipossuficiência técnica da consumidora
.
Ação que se funda em negativa de cobertura de seguro sob a alegação de estar o condutor do veículo alcoolizado no momento do acidente. NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PEDIDO DE DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. (TJ-RJ - AI: 00559026920198190000, Relator: Des(a). NILZA BITAR, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)”. (destacado).

Assim, entendo devidamente comprovados os requisitos para aplicação da inversão do ônus probatório.

Por fim, esta Turma já se manifestou no mesmo sentido em caso análogo, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DA AGRAVANTE PARA DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIAS NEGATIVAS NO IMÓVEL NEGOCIADO COM O AUTOR (AGRAVADO). LEGALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO NESSE ASPECTO E DESPROVIDO. 1. Em relação à parte da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, conheço do recurso nesse aspecto, já que se enquadra dentre as hipóteses elencadas no já citado art. 1.015 do CPC, especificamente no seu inciso XI. 2.
Sobre essa decisão, considero que o magistrado de origem agiu com acerto, pois evidente a relação de consumo (artigo 2° da Lei 8.078/90) existente entre a agravante (vendedora de lote urbano) e o agravado (comprador/consumidor final do lote
)
.
3. Recurso conhecido nesse aspecto e desprovido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER EM PARTE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de novembro do ano de 2019. Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Sra. Desembargadora Gleide Pereira de Moura. Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO. (2496367, 2496367, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-26)”. (destacado).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA -
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA VERIFICAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS NEGATIVAS NO IMÓVEL, OBJETO DA LIDE – RELAÇÃO DE CONSUMO
- CAUSA QUE ENVOLVE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE AS PARTES – LOTEAMENTO CONSTRUÍDO PRÓXIMO À LINHA FÉRREA –
PROVA EMPRESTADA INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA DETERMINADA NA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Agravo de Instrumento em decisão interlocutória em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais: 2. Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da decisão que determinou a realização de perícia, com o escopo de determinar a eventual depreciação do lote, objeto do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes. 3. A questão controversa perante o MM. Juízo de 1º Grau envolve a rescisão do contrato de compra e venda e à eventual configuração do dever de indenizar o agravado à título de danos materiais e morais pelos prejuízos decorrentes da rescisão do referido negócio jurídico. 4. A fundamentação trazida pela recorrente reflete seu óbice à realização da prova em razão da existência de laudos produzidos na ação n° 0005531-63.2012.814.0040, bem como pela alegação de não configuração de danos aos moradores pela instalação de ramal férreo próximo à área, objeto da lide. 5. Para análise da questão, importante assentar que a ação n° 0005531-63.2012.814.0040 trata de Instituição de Servidão Minerária, extinta após a homologação de acordo entre a agravante e a sociedade empresária Vale S. A., não havendo, portanto, determinação judicial acerca da procedência da pretensão esposada naquela inicial. 6.
Em que pese a realização de provas nos autos da referida ação, esta não tem o condão de obstar a prova pericial ora impugnada, na qual se inclui a avaliação acerca da depreciação do terreno, objeto da lide, a partir da instalação da linha férrea no mês de setembro/2015, observando que o contrato fora firmado entre as partes em 12/03/2014 (ID 1938484) e o Laudo da Perícia realizado nos autos da Servidão Minerária (proc. n. 0005531-63.2012.814.0040) fora confeccionado em novembro de 2014, conforme peça recursal de ingresso (p. 5)
. 7
. Não resta configurada lesão grave ou de difícil reparação pela produção da prova pericial, a qual visa a demonstração do dever de indenizar e, assim, tornar-se benéfica a ambos os litigantes, não havendo que se cogitar o desequilíbrio da relação processual. 8. A decisão agravada inclui itens não analisados na prova emprestada, fato que reforça a necessidade de sua realização.
9. Relação de consumo. Hipossuficiência do agravado. Redistribuição do ônus da prova necessária ao deslinde da demanda. Precedente da 2ª Turma de Direito Privado. 10. Recurso conhecido e IMPROVIDO. À unanimidade. (TJ PA – AI: 0805784-94.2019.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-07-22, Publicado em 2020-07-23)”. (destacado).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos
.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020